Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-09.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001832-09.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LAURENCA AUXILIADORA VIEIRA DE MATOS - CPF: 383.872.201-91 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAS E MORAIS – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – ART. 95, §4º DA LEI MUNICIPAL N. 3.797/2012 – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O usufruto de licença para tratar de interesses particulares não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção, na forma do art. 95, § 4º da Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande.

2. Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questão não suscitada no Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos
proposta por
LAURENÇA AUXILIADORA VIEIRA DE MATOS
(proc. n.
1001832-09.2016.8.11.0002
), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público este a realizar “
o enquadramento da autora nos níveis 6 e 4, na primeira e segunda cadeira respectivamente e na classe “C”, em ambas as cadeiras, com eficácia retroativa a 1º de fevereiro de 2014, bem como o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos
”, além do pagamento dos honorários sucumbenciais, no importe de 10% da condenação.

Em suas razões, aduz que a sentença não considerou o lapso temporal de três anos de efetivo exercício previsto na Lei Municipal n. 3.797/2012 para a promoção horizontal, o qual foi interrompido pela licença de 2 anos da Apelada para tratar de assuntos particulares, de forma que somente faria jus à elevação para o Nível 06 na 1ª Cadeira em 03/07/2016 e ao Nível 04 da 2ª Cadeira a partir de 04/09/2016.

Assevera a necessidade de retenção dos 11% do PREVIVAG - Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande, nos termos da Lei n. 2.719/2004.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecida “
a necessidade de se respeitar o lapso temporal previsto na Lei Municipal, bem como reter ao percentual referente a contribuição previdenciária, das diferenças salariais devidas à servidora a título de progressão funcional
”.

Contrarrazões da Apelada Id. 78024020, pelo não conhecimento do apelo por inovação recursal.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 79057468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022